Tribunal: STJ
Processo: 1042885-08.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2339915 - SP (2023
/0128185-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JET SET VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ANGELO ABATAYGUARA - SP126056
EMBARGADO
: PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO BUENO DE MORAES - SP084344
PAULO VICTOR BUENO IOZZI - SP306524
LEONARDO MARIANI VERGINELLI - SP317544
ANNA LUIZA BUENO DE MORAES - SP331235
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. DECISÃO
MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
em virtude de ser vedado a esta Corte, na via especial, apreciar
eventual ofensa à matéria constitucional, ausência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Em virtude da rejeição dos presentes aclaratórios, e sendo
evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 2%
sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47709666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 7702a1d5-6161-45bf-af41-e6c094549d25

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
20/05/2025
26/05/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47709666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 7702a1d5-6161-45bf-af41-e6c094549d25

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2339915 - SP (2023
/0128185-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JET SET VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ANGELO ABATAYGUARA - SP126056
EMBARGADO
: PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO BUENO DE MORAES - SP084344
PAULO VICTOR BUENO IOZZI - SP306524
LEONARDO MARIANI VERGINELLI - SP317544
ANNA LUIZA BUENO DE MORAES - SP331235
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. DECISÃO
MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
em virtude de ser vedado a esta Corte, na via especial, apreciar
eventual ofensa à matéria constitucional, ausência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Em virtude da rejeição dos presentes aclaratórios, e sendo
evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 2%
sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47561325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:48
Código de Controle do Documento: 180211d1-6b6f-4c2f-a759-7d1c73778ab6

Trata-se de embargos de declaração opostos por JET SET VIAGENS E
TURISMO LTDA. (JET SET) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INCABÍVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
NÃO
DEMONSTRADOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas
do STJ.
6. Agravo interno não provido (e-STJ, fls. 613/614).

Nas razões do presente inconformismo, repisando os argumentos trazidos
nas razões recursais, alegou (1) a aplicação da jurisprudência desta Corte contida no
apelo nobre n. 1.520.327/SP; (2) é direito a redução compulsória da multa aplicada;
e (3) omissão em relação ao art. 371 do CPC.
Não houve impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 637).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
Documento eletrônico VDA47561325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:48
Código de Controle do Documento: 180211d1-6b6f-4c2f-a759-7d1c73778ab6

O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório e tampouco
apresentou erro material, tendo concluído ser vedado a esta Corte, na via especial,
apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ausência de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC e da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Quanto à alegada violação do art. 5o, LIV e LV, da CF, (e-STJ, fl. 472), a
decisão agravada consignou ser incabível o recurso especial, pois, consoante o
disposto no art. 102, inciso III, da CF, é matéria própria do apelo extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal. Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal Superior
expõe que não cabe a apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Salientou-se que não merecia respaldo a assertiva de que o v. acórdão não
teria se manifestado sobre o prequestionamento quanto à valoração do contrato, uma
vez que o Tribunal local consignou, expressamente, nos aclaratórios:

Com efeito, é certo que estes embargos de declaração possuem
propósito exclusivo de prequestionamento.
Contudo, os declaratórios prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, vícios que não existem no
acórdão embargado.
Assim, observa-se que a matéria aventada no recurso foi enfrentada
de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, sendo
inadmissível a rediscussão da matéria com a reforma do julgado em
sede de embargos de declaração.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de
caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que
se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição.
[...]
Frise-se ainda que, “nos embargos de declaração, o órgão julgador
não está obrigado a responder a 'questionário formulado pela parte
com o intuito de transformar o Judiciário em órgão consultivo' (RSTJ
181/44). No mesmo diapasão: 'o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente
para a composição do litígio'” (STJ, 1a T, AI 169.073-SP, AgRg, rel.
Min. José Delgado).
[...]
Portanto, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os lindes traçados no artigo
1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil/2015 (art. 535 do
CPC/73), tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e
desfazer contradições, o que não ocorre no presente caso.
No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais, é
remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão federal controvertida, sendo
Documento eletrônico VDA47561325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:48
Código de Controle do Documento: 180211d1-6b6f-4c2f-a759-7d1c73778ab6

despicienda a menção expressa aos dispositivos legais(RSTJ 157/31 e
148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v. i. rel. Min. José Delgado
e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min. Marco Aurélio).
De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado inequivocamente
a matéria objeto da norma que nele contenha ”para a satisfação do
requisito do prequestionamento consoante aresto da lavra do Ministro
Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a
publicação do v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos declaratórios. (e-STJ, fls. 488/490 - sem destaques no
original)

Por oportuno, foi transcrito trecho do v. acórdão recorrido:

Consigna-se apenas que a r. sentença corretamente assentou a
responsabilidade da ré, ora apelante, pelo pagamento da multa
cobrada pela companhia aérea em razão de violação de cláusula
contratual.
No caso, havia previsão expressa no instrumento contratual
entabulado entre as partes e firmado pelo representante legal da ré,
Carlos Henrique Ângelo Abatatayguara, no sentido de que a agência
de viagens estaria obrigada a efetuar tanto as reservas como as
emissões de bilhetes exclusivamente por meio do sistema oferecido
pela consolidadora, sob pena de responsabilização, como se verifica a
seguir (fl. 47):

A AGÊNCIA se compromete a reservar somente a partir do qudadro
de disponibilidade para a O&D (origem/destino) solicitada e a não
subverter o controle de segmentos casados antes ou depois do final
da transação sobre outras O&D, mesmo que o sistema permita este
processo. Caso a cia aérea envia uma ADM (Nota de Débito
Administrativo) próprios, da EMISSORA ou de terceiros, por parte da
AGÊNCIA, a mesma será responsabilizada e deverá proceder com o
ressarcimento imediato da ADM que será refatura contra a AGÊNCIA.

Ademais, a própria companhia aérea rechaça tal prática, como se
constata do “Aviso de Aplicação de ADMs” da “Gol Linhas Aéreas” (fl.
53):
[...]
Sendo assim, não há dúvida sobre a ciência da ré acerca do desvio de
sua conduta.
Como se não bastasse, a ré admitiu a prática irregular, afirmando que
tal violação não mais voltaria a acontecer (fl. 66).
Assim, era mesmo de rigor a procedência do pedido, diante da
evidente infração à boa-fé contratual objetiva, prevista no artigo 422,
do Código Civil.
No que toca à multa, não restou comprovado qualquer desequilíbrio
contratual. A ré tinha pleno conhecimento de sua aplicação quando da
celebração do contrato, e a autora, depois de intensas negociações,
obteve desconto de 52% (cinquenta e dois por cento) sobre o valor
devido.
Documento eletrônico VDA47561325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:48
Código de Controle do Documento: 180211d1-6b6f-4c2f-a759-7d1c73778ab6

Finalmente, importante destacar que, ao contrário do que defende a
apelante, não há que se falar em comprovação do prejuízo
experimentado pela companhia aérea, já que a hipótese não cuida de
ressarcimento de danos, mas de aplicação de cláusula penal, e o
“Acordo de Acesso e Utilização do GDS para Fins de Emissão” sequer
foi Assinado pelo representante legal da autora, ora apelada (e-STJ,
fls. 457/458 – sem destaques no original).

Foi observado que não se poderia falar em negativa de prestação
jurisdicional, pois o Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. Assim, constatou-se
que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do NCPC.
Também foi destacado que o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
NCPC, uma vez que o Tribunal local se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
Asseverou-se, ainda, que o Tribunal, quanto à aplicação da multa, consignou
:

Consigna-se apenas que a r. sentença corretamente assentou a
responsabilidade da ré, ora apelante, pelo pagamento da multa
cobrada pela companhia aérea em razão de violação de cláusula
contratual.
No caso, havia previsão expressa no instrumento contratual
entabulado entre as partes e firmado pelo representante legal da ré,
Carlos Henrique Ângelo Abatatayguara, no sentido de que a agência
de viagens estaria obrigada a efetuar tanto as reservas como as
emissões de bilhetes exclusivamente por meio do sistema oferecido
pela consolidadora, sob pena de responsabilização, como se verifica a
seguir (fl. 47):

A AGÊNCIA se compromete a reservar somente a partir do qudadro
de disponibilidade para a O&D (origem/destino) solicitada e a não
subverter o controle de segmentos casados antes ou depois do final
da transação sobre outras O&D, mesmo que o sistema permita este
processo. Caso a cia aérea envia uma ADM (Nota de Débito
Administrativo) próprios, da EMISSORA ou de terceiros, por parte da
AGÊNCIA, a mesma será responsabilizada e deverá proceder com o
ressarcimento imediato da ADM que será refatura contra a AGÊNCIA.

Ademais, a própria companhia aérea rechaça tal prática, como se
constata do “Aviso de Aplicação de ADMs” da “Gol Linhas Aéreas” (fl.
53):
[...]
Documento eletrônico VDA47561325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:48
Código de Controle do Documento: 180211d1-6b6f-4c2f-a759-7d1c73778ab6

Sendo assim, não há dúvida sobre a ciência da ré acerca do desvio de
sua conduta.
Como se não bastasse, a ré admitiu a prática irregular, afirmando que
tal violação não mais voltaria a acontecer (fl. 66).
Assim, era mesmo de rigor a procedência do pedido, diante da
evidente infração à boa-fé contratual objetiva, prevista no artigo 422,
do Código Civil.
No que toca à multa, não restou comprovado qualquer desequilíbrio
contratual. A ré tinha pleno conhecimento de sua aplicação quando da
celebração do contrato, e a autora, depois de intensas negociações,
obteve desconto de 52% (cinquenta e dois por cento) sobre o valor
devido.
Finalmente, importante destacar que, ao contrário do que defende a
apelante, não há que se falar em comprovação do prejuízo
experimentado pela companhia aérea, já que a hipótese não cuida de
ressarcimento de danos, mas de aplicação de cláusula penal, e o
“Acordo de Acesso e Utilização do GDS para Fins de Emissão” sequer

foi Assinado pelo representante legal da autora, ora apelada (e-STJ,
fls. 457/458 – sem destaques no original).

Houve a explicação que foi com base nas peculiaridades do caso concreto e
na análise do contrato entabulado entre as partes que se formou a convicção dos
julgadores da origem. Assim, para se chegar a conclusão diversa daquela a que
chegou o Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-
probatório e das cláusulas contratuais, procedimento sabidamente inviável na instância
especial por incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas desta Corte: A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial; A pretensão de simples reexame de
.
prova não enseja recurso especial
Em relação à necessidade de aplicação do REsp n. 1.520.327/SP, trata-se
da possibilidade de redução da cláusula penal, mas a Jet Set Viagens e Turismo Ltda.
argumenta que a multa aplicada foi desproporcional.
Contudo, o v. acórdão recorrido indica que a multa foi aplicada com base em
cláusula contratual expressa, e que não ficou comprovado qualquer desequilíbrio
contratual, sendo certo que, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou
o Tribunal local, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório e das
cláusulas contratuais, procedimento sabidamente inviável na instância especial por
incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas desta Corte.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

Documento eletrônico VDA47561325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:48
Código de Controle do Documento: 180211d1-6b6f-4c2f-a759-7d1c73778ab6

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem
19/5/2016
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
19/5/2016
27/5/2016
destaques no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Assim, evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios,
uma vez verificado o não conhecimento do agravo interno e a rejeição dos presentes
aclaratórios com pretensão de efeito infringente, postergando a efetividade da
prestação jurisdicional, condeno JET SET ao pagamento da multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa em favor de PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA., nos
termos do art. 1.026, § 2o, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade dos ônus
sucumbenciais, a teor do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Nessas condições,
os embargos de declaração, com imposição da
REJEITO
multa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47561325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:48
Código de Controle do Documento: 180211d1-6b6f-4c2f-a759-7d1c73778ab6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.339.915 / SP
Número Registro: 2023/0128185-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10428850820208260100 20210000806083
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JET SET VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ANGELO ABATAYGUARA - SP126056
AGRAVADO
: PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO BUENO DE MORAES - SP084344
PAULO VICTOR BUENO IOZZI - SP306524
LEONARDO MARIANI VERGINELLI - SP317544
ANNA LUIZA BUENO DE MORAES - SP331235
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TURISMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JET SET VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ANGELO ABATAYGUARA - SP126056
EMBARGADO : PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO BUENO DE MORAES - SP084344
PAULO VICTOR BUENO IOZZI - SP306524
Documento eletrônico VDA47706675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:33:33
Código de Controle do Documento: 69a23900-92a8-4d27-a671-5ee136350e4a

LEONARDO MARIANI VERGINELLI - SP317544
ANNA LUIZA BUENO DE MORAES - SP331235
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
20/05/2025
26/05/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:33:33
Código de Controle do Documento: 69a23900-92a8-4d27-a671-5ee136350e4a